Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70551108, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal se opôs ao pleito, alegando que o Ente possui lei própria disciplinando o teto da RPV, o que afasta a aplicação do art. 87, I, do ADCT da CF/88 (ID 71500170). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução n. 0015420-98.2008.807.0000, transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, conforme já decidido nos presentes autos (ID: 54954610), é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA (ID: 70551108). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, no valor de R$ 62.960,31 (0711174-56.2024.8.07.0000 - ID: 57151256). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 54954610). . Brasília, 14 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR